Tribunal: STJ
Processo: 0300470-75.2018.8.24.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858898 - SC (2025/0052814-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - RJ084676
KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
AGRAVADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS
: VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5, 7, 83 e 211 do
STJ e 282 do STF.
2. A agravante sustenta que a recusa de pagamento de indenização, em razão de
omissão do segurado quanto à doença preexistente, é respaldada por precedentes
do STJ e questionam a aplicação da taxa legal conforme a Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de pagamento de
indenização por omissão do segurado quanto à doença preexistente é válida,
considerando a ausência de exames médicos prévios exigidos pela seguradora.
4. Outra questão em discussão é a aplicação da correção monetária pelo índice
IPCA e dos juros pela taxa Selic líquida, conforme a Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50806604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 38219e85-b9dc-4c1a-856c-907b6d181fda

5. A decisão agravada foi mantida, pois a alteração do entendimento do acórdão
recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e análise de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera ilícita a recusa securitária quando não houve a exigência de exames
médicos prévios.
7. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese suscitada
impede o necessário prequestionamento, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de pagamento de indenização por omissão do
segurado quanto à doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames
médicos prévios. 2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido que
demanda reexame de provas e cláusulas contratuais encontra óbice nas Súmulas n.
5 e 7 do STJ. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese
impede o prequestionamento, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 757 e 766.
STJ, AREsp n. 2.741.636/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17.3.2025; STJ, AgInt no AREsp n.
1.919.305/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 38219e85-b9dc-4c1a-856c-907b6d181fda

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858898 - SC (2025/0052814-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - RJ084676
KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
AGRAVADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS
: VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5, 7, 83 e 211 do
STJ e 282 do STF.
2. A agravante sustenta que a recusa de pagamento de indenização, em razão de
omissão do segurado quanto à doença preexistente, é respaldada por precedentes
do STJ e questionam a aplicação da taxa legal conforme a Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49786404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:12
Código de Controle do Documento: 08dd9fb1-7f00-4c7d-a882-1d33a9523385

3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de pagamento de
indenização por omissão do segurado quanto à doença preexistente é válida,
considerando a ausência de exames médicos prévios exigidos pela seguradora.
4. Outra questão em discussão é a aplicação da correção monetária pelo índice
IPCA e dos juros pela taxa Selic líquida, conforme a Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois a alteração do entendimento do acórdão
recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e análise de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera ilícita a recusa securitária quando não houve a exigência de exames
médicos prévios.
7. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese suscitada
impede o necessário prequestionamento, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de pagamento de indenização por omissão do
segurado quanto à doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames
médicos prévios. 2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido que
demanda reexame de provas e cláusulas contratuais encontra óbice nas Súmulas n.
5 e 7 do STJ. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese
impede o prequestionamento, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 757 e 766.
STJ, AREsp n. 2.741.636/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17.3.2025; STJ, AgInt no AREsp n.
1.919.305/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.10.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49786404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:12
Código de Controle do Documento: 08dd9fb1-7f00-4c7d-a882-1d33a9523385

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS interpõe agravo interno
contra a decisão de fls. 891-900, que negou provimento ao agravo em recurso
especial fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5, 7 83 e 211 do STJ e
282 do STF.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que, para a análise
da violação dos artigos 10, 128, 369, 370 e 460 do CPC e 757 e 766 do CC, não é
necessária a revisão de cláusulas contratuais nem o reexame de provas, uma vez
que as teses jurídicas foram detalhadamente discutidas, partindo das premissas
estabelecidas no acórdão recorrido.
Impugna a decisão monocrática, destacando que a divergência
jurisprudencial foi embasada em acórdãos paradigmas recentes, que comprovam a
dissonância com a Súmula n. 609 do STJ.
Sustenta que a recusa de pagamento de indenização, em razão de
omissão do segurado quanto à doença preexistente, é respaldada por precedentes
do STJ.
Ademais, questiona a aplicação da taxa legal, conforme a Lei n. 14.905
de 2024, que determina a correção monetária pelo índice IPCA e os juros pela taxa
Selic líquida.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 923.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 891-900).
Documento eletrônico VDA49786404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:12
Código de Controle do Documento: 08dd9fb1-7f00-4c7d-a882-1d33a9523385

No caso a decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia
quanto a Súmula n. 609 do STJ ressaltando a necessidade de exigência de exames
médicos prévios e o afastamento do cerceamento de defesa, portanto não
comprovando má-fé do segurado.
Nesse contexto, a decisão monocrática fundamentou-se e em trecho do
acórdão do Tribunal de origem, o qual concluiu, com base nas provas dos autos
que as agravantes não efetuaram os exames médicos prévios.
Aliás, conforme destacado, o acórdão recorrido afirmou que, "Todavia,
tendo deixado a ré de demonstrar a má-fé do de cujus com relação à ciência de sua
condição no momento da celebração do contrato, somado ao fato de sequer feito
perguntas mais específicas ou não ter requisitado exames prévios, detalhadas, resta
caracterizada a responsabilidade da seguradora ao pagamento da indenização, nos
termos da apólice" (fl. 632).
Ademais, o julgado esclareceu que considerando se tratar de contrato de
adesão ao aceitar a proposta e celebrar o contrato de seguro sem exigir do
proponente atestado de saúde ou realização de exames prévios para aferição de sua
condição física, assume os riscos inerentes ao negócio.
Dessa forma, a decisão monocrática acertadamente consignou que a
alteração do entendimento do acórdão recorrido, para conhecer a má-fé da
segurada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e análise de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido: AREsp n. 2.741.636/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
17/3/2025
20/3/2025
1.919.305/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021
, DJe de
.
26/11/2021
Ademais, a decisão agravada demonstrou que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta corte, que entende a ilicitude da recusa
Documento eletrônico VDA49786404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:12
Código de Controle do Documento: 08dd9fb1-7f00-4c7d-a882-1d33a9523385

securitária quando não houve a exigência de exames médicos prévios, portanto, a
Súmula n. 83 do STJ.
No tocante acerca da aplicação da taxa legal, destaca-se que a Lei n.
14.905/2024 estabelece a incidência da correção monetária com base no índice
IPCA, bem como a fixação dos juros moratórios pela taxa Selic líquida.
Entretanto, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos
de declaração, deixou de se manifestar sobre a tese suscitada, inexistindo, assim, o
necessário prequestionamento.
Ademais, verifica-se que a agravante não apontou omissão quanto à
ausência de manifestação da Corte local sob a ótica da violação dos artigos 489 e
1.022 do CPC, circunstância que impede a análise da referida tese neste momento
recursal. Desse modo, correta a aplicação das referidas Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF.
Assim, os argumentos da agravante apenas reiteram o inconformismo
com o resultado do julgamento, sem apresentar qualquer fundamentação nova e
apta a modificar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência
desta Corte.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49786404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:12
Código de Controle do Documento: 08dd9fb1-7f00-4c7d-a882-1d33a9523385

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.898 / SC
Número Registro: 2025/0052814-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004707520188240068
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
AGRAVADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS : VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
AGRAVADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA50756273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: c1dadc61-70e8-4e37-9eda-d6323a2e0a1b

AGRAVADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS : VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: c1dadc61-70e8-4e37-9eda-d6323a2e0a1b